Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL. ART. 69-G DA LRF. REQUISITOS DO ART. 51. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de insurgência contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa das autoras/agravantes.
2. A recuperação judicial é instrumento jurisdicional, ao qual a lei estabeleceu os requisitos autorizadores, estes previstos no art. 48 da Lei no 11.101/2005.
3. De acordo com o caput do art. 48 da LRF “Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos (...)”.
4. Desse modo, o empresário, antes de iniciar suas atividades, deverá se inscrever no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, isto é, na Junta Comercial, nos termos em que prevê o art. 967 do Código Civil.
5. Por sua vez, segundo o art. 69-G da LRF, para requerer a recuperação judicial sob consolidação processual, os devedores devem atender aos requisitos previstos na Lei.
6. De acordo com o § 1o do mesmo artigo, cada devedor apresentará individualmente a documentação exigida no art. 51, entre elas, a certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores.
7. Aas agravantes limitam suas razões de insurgência à alegações genéricas sobre a importância e a relevância social das atividades que desempenham. Todavia, à míngua de elementos que possam respaldar o pleito das agravantes, forçoso a manutenção da r. decisão recorrida.
8. Entender de modo diverso significaria recompensar as agravantes pelo comportamento desidioso quanto ao cumprimento das determinações legais de regularidade para o desempenho de suas atividades.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.